Tribunal: TJSP
Processo: 2003480-83.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - MOTIVO FÚTIL – RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA OFENDIDA – FEMINICÍDIO - SENTENÇA CONDENATÓRIA MOTIVADA – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU TERATOLOGIA – INVIÁVEL A CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR – ORDEM DENEGADA.